Tribunal: STF
Processo: AI 143608
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
JULGAMENTO  ANTECIPADO DA  LIDE. ALEGAÇÃO  DE CERCEAMENTO  DE DEFESA.
IMPROCEDENCIA.
          Julgamento  antecipado da lide. A antecipação e legitima se
os  aspectos decisivos  da causa  estao suficientemente liquidos para
embasar  o  convencimento   do  magistrado,  e,   por  isso,  não  há
necessidade de produção de provas em audiencia. Violação ao princípio
da ampla defesa. Inexistência.
          Agravo regimental improvido.